Tribunal: TJSP
Processo: 0006423-49.2016.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
0006423-49.2016.8.26.0637/50000,
da
Comarca de Tupã, em que são embargantes JANE DOS SANTOS
LOPES, ELVIS ALEX FRANCISCO DA SILVA e LEANDRO
SOUZA ALVES, Interessados HELDER BATISTA PERALTA,
ISABELA LAÍS ALVES, BRUNO LEONARDO DOS SANTOS
FERREIRA DA COSTA e WELINGTON FERREIRA COUTINHO, é
embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006423-49.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 14243
2
Embargos de Declaração no 0006423-49.2016.8.26.0637/50000
Embargantes: ELVIS ALEX FRANCISCO DA SILVA
JANE DOS SANTOS LOPES
LEANDRO SOUZA ALVES
Interessados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Helder Batista Peralta
Welington Ferreira Coutinho
Isabela Lais Alves
Bruno Leonardo dos Santos Ferreira da Costa
Robson Tiago Modesto Araújo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14243
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de
cumprimento do CPC/15, art. 1.023, § 2o. Caráter
infringente. Rejeição.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ELVIS ALEX FRANCISCO DA SILVA, JANE DOS
SANTOS LOPES e LEANDRO SOUZA ALVES, contra o V.
Acórdão que, à unanimidade, repelidas as preliminares, negou
provimento aos seus recursos.
Visando o efeito modificativo, aduzem a ocorrência
de omissão, contradição, e obscuridade sobre teses já ventiladas nas
razões de recurso, repisando, em síntese, “(...) 1. Que seja constatada a
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS procedidas nestes autos,
anulando-se toda a Ação Penal, ante a ausência de fundamentação idônea nas decisões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006423-49.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 14243
3
que deferiram as interceptações e as sucessivas prorrogações; 2. Que seja constatada a
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, ante a dispensa imotivada da
gravação audiovisual dos atos processuais nela ocorridos; 3. Que sejam ABSOLVIDOS
os réus ELVIS ALEX FRANCISCO DA SILVA, JANE DOS SANTOS LOPES e
LEANDRO SOUZA ALVES quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, eis
que ausentes provas de estabilidade e permanência da suposta associação, não estando
preenchidos os requisitos para a configuração do delito; 4. Que seja, em deferência à
recente orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, ABSOLVIDOS os embargantes
ELVIS ALEX FRANCISCO DA SILVA e JANE DOS SANTOS LOPES quanto ao crime
de tráfico de drogas, ante a ausência de prova de materialidade, eis que, mesmo
quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão, não foram apreendidas
drogas em poder deles; 5. Mantida a condenação, que seja aplicada a causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas à embargante JANE
DOS SANTOS LOPES, eis que cumpridos os requisitos legais para tal; 6. Que seja
REVISTA A DOSIMETRIA DA PENA, reconhecendo-se a desproporcionalidade do
quantum de pena, eis que as circunstâncias judiciais in casu não denotam grau de
reprovação além daquele já inerente aos próprios tipos penais; 7. Tendo em vista as
circunstâncias favoráveis e a ausência de qualquer circunstância concreta a ensejar
um excepcional recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, que seja
fixado o REGIME ABERTO para início de cumprimento de pena ou, ao menos, o
REGIME SEMIABERTO, conforme a regra geral inscrita no artigo 33, §2o, do Código
Penal. 8. Que sejam deferidos os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA em favor dos
apelantes. 9. Por fim, tendo em vista a não demonstração de origem ilícita dos bens e
valores apreendidos, requeiro a restituição” (fls. 1/34 - autos em apenso).
É O RELATÓRIO.
Os Embargos têm caráter infringente, porquanto
inexistentes quaisquer omissões, contradições ou obscuridades, pois
todas as questões foram enfrentadas.
Desnecessário, portanto, o cumprimento do CPC/15,
art. 1.023, § 2o.
Pretende-se rediscussão da matéria, o que é vedado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006423-49.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 14243
4
mesmo com única finalidade de prequestionamento, pois, pressuposto
lógico, seria que o V. Aresto estivesse contaminado com quaisquer dos
vícios referidos, o que aqui não se verifica.
Nesse sentido: STJ, ED no 18205/SP - Min. FELIX
FISCHER, Quinta Turma, 18/04/2006.
Ademais, conforme lição de MIRABETE: “Como a
finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o
acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se
admitem, por serem impróprios, aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de
contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua
do julgado, se pretende rediscutir a questão que nele ficou claramente decidida, para
modificá-lo em sua essência ou substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p.
667).
Em caso de desfecho diametralmente oposto às teses
suscitadas, implica concluir não foram acolhidas. Justamente por isso,
tal circunstância não deve ser confundida com omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores não
estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um
processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente
fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso
não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Resp
1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 01/3/11).
“Não há imposição legal acerca de dever pronunciar-se sobre
todos os argumentos deduzidos pelas partes, principalmente quando a controvérsia já
tenha sido decidida sobre outros precedentes (STJ, REsp. no 601.876/RS, Rel. Min.
Paulo Medina). Daí por que, se tal ou qual afirmação do acórdão já implica recusa de
eventuais afirmações da parte, por se mostrar incompatível com elas, não haverá
necessidade de expressa referência ou alusão à argumentação que se disse ignorada”
(TJSP - ED no 999.10.148642-3 - Câmara Especial - Des. Decano - j. em 29/11/2010).
Além disso, por ser excepcional a atribuição de
efeito infringente nos aclaratórios, não se mostra adequado com a
hipótese em que se pretende reanálise e reforma do já decidido.
Ad argumentandum, imprescindível, mesmo para
fins de prequestionamento, a existência de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, o que, in casu, não se verifica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006423-49.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 14243
5
Confira-se a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE
REEXAME E PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no
artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali
consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória. Inviável a concessão do
excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão na
decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente
apreciada e decidida. 2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de
prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso
extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade
ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da
competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Os
embargos de declaração devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, na hipótese de
erro material na fundamentação no acórdão embargado, que consignou a expressão
"era mesmo de se dar provimento ao recurso especial..." 4. Embargos de declaração
acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar erro material” (Resp. no 1.295.749-RJ,
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. 12.03.2013 -
grifei).
Ainda que mencionado en passant, impertinente o
inconformismo quanto à execução provisória da sanção de ELVIS, pois
houve adequada e irretocável fundamentação na Origem.
Confira-se: “Considerando-se que os acusados ELVIS,
HÉLDER, WELINGTON, ROBSON e BRUNO LEONARDO permaneceram presos
durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente
diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal. Recomende-os no presídio em que se encontram” (fls. 3.802).
Diante do exposto, rejeitam-se os Embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica